Tribunal: TJBA
Processo: 0503063-14.2018.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0503063-14.2018.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: LUIS CARLOS JESUS DE SANTANA

Advogado(s): Defensor Público
Bel. Rodrigo Rocha Meire

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. INOCORRÊNCIA.
HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA EM JUÍZO PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUIS CARLOS JESUS DE SANTANA
contra sentença da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, do Código Penal, por homicídio consumado, com base em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A acusação narra que o recorrente agrediu a vítima com socos, causando-lhe a morte, fato que foi posteriormente confessado espontaneamente em sede policial. A defesa técnica alegou, em preliminar, nulidade por omissão na apreciação de memoriais, e, no mérito, a inexistência de provas em juízo quanto à autoria, sustentando a ineficácia da confissão extrajudicial e a divergência com o laudo necroscópico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
H
á duas questões em discussão: (i) analisar se houve nulidade por omissão da sentença na apreciação da preliminar de memoriais defensivos; (ii) verificar se a sentença de pronúncia pode ser mantida diante da ausência de confirmação da confissão extrajudicial em juízo e da suposta divergência com a prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
sentença de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do Código de Processo Penal.

4. A alegação de nulidade por omissão na análise dos memoriais não subsiste, pois a sentença enfrentou expressamente a tese defensiva de ausência de autoria, fundamentando-se em elementos colhidos nos autos.

5. A decisão de pronúncia está suficientemente motivada com base em prova da materialidade (laudo necroscópico, boletim de ocorrência, termos de depoimento, laudos periciais) e indícios de autoria (confissão extrajudicial detalhada, depoimentos judiciais, especialmente da autoridade policial ouvida sob contraditório).

6. A confissão extrajudicial espontânea do réu, ainda que posteriormente retratada, foi corroborada por depoimento judicial da delegada responsável e demais elementos probatórios compatíveis com a dinâmica do crime, atendendo ao disposto no art. 155 do CPP.

7. A negativa de autoria apresentada em juízo, ancorada em alegações genéricas de coação por organização criminosa, não se mostrou verossímil ou respaldada por outros elementos de prova.

8. A jurisprudência consolidada do STJ admite a utilização da confissão extrajudicial, mesmo retratada, como elemento indiciário válido quando confirmada por outros meios de prova.

9. A tese defensiva, bem como eventual desclassificação da infração penal ou exclusão de dolo, deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
R
ecurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

2. A confissão extrajudicial, ainda que retratada, é válida para pronúncia quando corroborada por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

3. Alegações defensivas não comprovadas e divergências probatórias não impedem a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 413, §1º, 414 e 415; CP, art. 121, caput.

Jurisprudência relevante citada
:STJ, AgRg no AREsp n. 2.216.031/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.08.2024, DJe 29.08.2024;STJ, AgRg no HC n. 865.654/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024;TJBA, RESE nº 0300944-86.2014.8.05.0271, Rel. Des. Subst. Ícaro Almeida Matos, j. 30.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito
n.º

0503063-14.2018.8.05.0039
, em que figuram, como Recorrente,
LUIS CARLOS JESUS DE SANTANA
, e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
,
REJEITAR
a

PRELIMINAR
suscitada
e,
no mérito,
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença de pronúncia combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05